Tribunal: TJES
Processo: 5001121-97.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001121-97.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO CARDOSO SENATORE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5001121-97.2025.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrido: RODRIGO CARDOSO SENATORE

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE OCASIONADO POR BURACO EM VIA PÚBLICA. MUNICÍPIO QUE POSSUI O DEVER DE FISCALIZAÇÃO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Entendo que restou incontroversa a responsabilidade objetiva do município recorrente na situação em apreço, notadamente no acidente sofrido pelo autor em um buraco localizado em via pública.
Assim, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos a ocorrência do acidente e o nexo de causalidade, de modo que subsiste a responsabilidade do recorrente em reparar os danos causados por sua omissão na fiscalização e manutenção
de vias públicas.

3 - Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, uma vez que, caberia ao ente municipal recorrente proceder com a manutenção da via pública e isolamento/sinalização adequado nas proximidades do buraco aberto, justamente a fim de evitar acidentes como o ocorrido.

4 - Agiu com acerto o juízo de 1º grau na condenação do recorrente aos prejuízos materiais suportados pelo autor, relativos aos gastos com reparo do veículo (R$ 365,00).

5 - O dano moral encontra-se devidamente configurado, isto porque o acidente em comento não pode ser tido apenas como um fato que deve ser suportado como decorrente dos contratempos do cotidiano, ensejando, dessa forma, reparação pecuniária.

6 – O valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

7 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)